Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737547-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHLOE ZAMBELLI GOIS, ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ZAMBELLI GOIS AGRAVADO: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS, STAIKOS GEORGES TZEMOS, MARIA SILVA OLIVEIRA TZEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GEORGIOS STAIKOS TZEMOS E OUTROS, ora executados/agravados. O agravante informa que o Juízo a quo, ao encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apuração de débito exequendo, determinou o decote da quantia R$ 50.354,06 (cinquenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais, e seis centavos), que já teriam sido quitados pelos agravantes. Aduz que da quantia ser abatida, o cálculo já havia excluído o importe de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), e que haveria duplo abatimento em virtude da decisão. Requer a reforma do decisum, para que seja afastado o abatimento do valor mencionado. Preparo recolhido (ID. 40995338). Não vieram contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a Contadoria Judicial retificou o cálculo e excluiu o valor apontado pelo agravante, inclusive, havendo sua concordância com o novo cálculo apresentado (ID. 179830428). Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a concordância com o cálculo configura ato incompatível com o interesse de recorrer. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 84,32%. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES PARA O CÁLCULO DOS VALORES A SEREM EVENTUALMENTE INCORPORADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TEMAS OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. QUANTUM DEBEATUR. POSTERIOR CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2 - Não se verificando a perfeita identificação das demandas, consubstanciada na tríplice identidade quanto a seus elementos, a saber, partes, causa de pedir e pedido, não há que se falar em existência de litispendência entre elas. 3 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4 - Da análise do Recurso Especial no 1.754.067/DF, prolatado em decorrência de recurso de agravo de instrumento vinculado ao Feito do qual emanou o título judicial executado nos autos originários, depreende-se que é necessário, para que seja verificada a titularidade do crédito, bem como verificado o quantum debeatur, a prévia liquidação da sentença genérica, de maneira coletiva, pelo próprio legitimado ou, ainda, de maneira individual, pela parte tutelada, que é o caso dos autos, antes que sejam iniciados os atos propriamente executivos. 5 - Em relação à compensação das antecipações para os cálculos dos valores a serem eventualmente incorporados, bem como quanto à limitação temporal da condenação ora executada, verifica-se que as referidas questões já foram decididas nos autos que originaram o título exequendo. Mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6 - Tendo em vista que, posteriormente à interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, o Agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como foram estes homologados pelo Magistrado de origem, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do Recorrente quanto a sua insurgência em relação ao excesso de execução. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398852, 07315670720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 11:23:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora